Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711171-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Servidores públicos. Reajuste de 84,32% em março/1990. Litispendência não configurada, tendo em vista que os títulos executivos são distintos. Limitação temporal afastada pelo STJ. Impossibilidade de compensação, não prevista no título judicial, com os reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de ofensa à res judicata, admitida, porém, a compensação com os posteriores. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, e 509, § 4o, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entende que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si. Articulam que o pedido deve ser certo e determinado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que devem incidir os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, com a correção monetária por índices oficiais; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 322, § 1o, do CPC, defendendo que a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, e 37, caput, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, e ao direito à propriedade, repisando a tese de compensação dos reajustes devidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, caput, inciso XV, ambos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrentes, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027